Tribunal: STF
Processo: AI 604455
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES DO
   MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. DIFERENÇAS SALARIAIS DE OUTUBRO DE 1994 A
   MARÇO DE 1998. PORTARIAS INTERSECRETARIAIS NS. 256/94 E 261/94.
   LEIS MUNICIPAIS NS. 11.722/95 E 12.397/97. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. SÚMULA 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.